Tribunal: CARF
Processo: 13656.721009/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.721009/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.635 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
GUILHERME CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS. NÃO DEMONSTRADA. NÃO
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA
DO
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
As áreas cobertas por florestas nativas podem ser deduzidas da apuração do
ITR desde que se tratem de vegetação primária ou secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração. Além do quê deveria estar consignada em
Ato Declaratório Ambiental protocolizado tempestivamente junto ao Ibama.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Gregório Rechmann
Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 6 a 13, lavrado em face ao contribuinte acima
identificado, com sujeição passiva solidária dos condôminos Claudia Maria Carneiro, Joel
Carneiro, Gustavo Carneiro e Elio Carneiro Júnior, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercícios 2008 e 2009, no valor principal de R$ 415.106,33, acrescido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.721009/2012-37
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721009/2012-37

de multa de ofício e juros de mora, em razão de não comprovação do Valor da Terra Nua
declarado, arbitrado com base no Sistema de Preços de Terra para o município de Tiros/MG.
Ciência do contribuinte e responsáveis solidários em 1/11/2012, fls. 27/30/33/40.
Ciência do responsável solidário Gustavo Carneiro em 27/11/2012, fls. 188.
Impugnação (fls. 115 a 117)
O contribuinte formalizou impugnação em 3/12/2012, em nome próprio e
“Outros”, tendo entendido correto o Valor da Terra Nua arbitrado, mas julgando ter direito de
corrigir o Grau de Utilização a fim de incluir a Mata Nativa e a Área de Reserva Legal averbada
em cartório e retificar a área total.
Acórdão no 04-34.287 (fls. 198 a 201)
As autoridades julgadores de primeira instância, por unanimidade de votos,
julgaram improcedente a impugnação, rejeitando a retificação das áreas em razão da ausência de
Ato Declaratório Ambiental (ADA) e do aumento da área total, pois isto resultaria em
agravamento do lançamento.
Ciência do contribuinte em 4/2/2014, fls. 206.
Recurso Voluntário (fls. 209 a )
O espólio do contribuinte e os sujeitos passivos formalizaram recurso voluntário
em 25/2/2014, em que argumentaram a ilegalidade da exigência do ADA para fins de exclusão,
da base de cálculo, da Área de Mata Nativa, comprovada na documentação juntada aos autos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
A título de resgate, a autoridade lançadora constituiu o ITR suplementar apenas a
partir do arbitramento do Valor da Terra Nua declarado e não comprovado, tendo por base o
Sistema de Preços de Terra do município de Tiros/MG. Diante da autuação, o contribuinte anuiu
em petição posterior à impugnação; contudo, peticionou o reconhecimento de áreas isentas não
informadas originalmente, requerendo a retificação das Declarações de ITR durante o
contencioso administrativo, tendo a autoridade julgadora de primeira instância apreciado seus
argumentos e indeferido pela falta de requerimento do ADA.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721009/2012-37

c) A incorreção quanto à existência de reserva legal averbada à margem da matrícula,
das áreas de florestas nativas e áreas de preservação permanente não podem ser
alteradas pela falta do requerimento do ADA – Ato Declaratório Ambiental apresentado
tempestivamente, conforme determina a lei 6938/81 com a redação dada pela lei
10.165/2000, sendo requisito legal e essencial para que o contribuinte se beneficie da
exclusão dessas áreas da tributação do ITR;
d) Em face do item anterior não há possibilidade de se alterar o grau de utilização da
terra que decorreria dessa retificação;
O contribuinte informou, na DITR/2008, fls. 67 a 75, Área Total do Imóvel de
2.641,0 ha, Área de Produtos Vegetais de 620,0 ha e Outras Áreas de 2.020,7 ha. Na DITR/2009,
fls. 76 a 82, repetiu as mesmas áreas, com exceção das Outras Áreas. Na impugnação, porém, o
contribuinte apresentou proposta de retificação das DITRs, fls. 155 a 166, com a inclusão ou
retificação das áreas:
 Área de Preservação Permanente de 267,3 ha.
 Área de Reserva Legal de 573,5 ha.
 Área Coberta por Florestas Nativas de 912,1 ha.
 Área Ocupada c/ Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade
Rural de 14,9 ha.
 Área de Produtos Vegetais de 769,7 ha.
 Área de Reflorestamento (Essências Exóticas ou Nativas) de 91,9 ha.
 Grau de Utilização 98,7%.
Ao apreciar a impugnação, a autoridade julgadora de primeira instância apreciou e
denegou este pedido, de maneira a, pelo princípio da dialética, vincular este Conselho em razão
do efeito devolutivo do recurso voluntário.
Em regra, tenho entendimento desfavorável à possibilidade de retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante durante o contencioso administrativa, em razão
dos arts. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional e art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235/72 e dos
princípios da legalidade e da imutabilidade do lançamento, a fim de que sejam incluídas áreas
não declaradas, retificadas áreas declaradas ou modificada a área total do imóvel.
No entanto, como a autoridade julgadora de primeira instância, em decisão válida
pois pautada em outro princípio processualista, o da verdade material, apreciou a matéria
deduzida pelo contribuinte. Assim, em honra ao princípio da dialética já mencionado e também
do non reformatio in pejus e da segurança jurídica, curvo-me à apreciação da matéria fática.
A autoridade julgadora de primeira instância justificou o não reconhecimento das
áreas dedutíveis por ausência de apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA):
c) A incorreção quanto à existência de reserva legal averbada à margem da matrícula,
das áreas de florestas nativas e áreas de preservação permanente não podem ser
alteradas pela falta do requerimento do ADA – Ato Declaratório Ambiental apresentado
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721009/2012-37

tempestivamente, conforme determina a lei 6938/81 com a redação dada pela lei
10.165/2000, sendo requisito legal e essencial para que o contribuinte se beneficie da
exclusão dessas áreas da tributação do ITR;
d) Em face do item anterior não há possibilidade de se alterar o grau de utilização da
terra que decorreria dessa retificação;
No recurso voluntário, o contribuinte insurge-se contra o não reconhecimento da
Área de Mata Nativa e menciona a regular retificação do ADA. Concluiu que não seria exigido,
pela Lei, a averbação, em qualquer órgão, para o reconhecimento de Mata Nativa. Veja:
O lançamento NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A EXISTÊNCIA DE MATA
NATIVA na propriedade, embora tenha excluído a reserva legal devidamente averbada;
Argumenta a R. Decisão recorrida que não teria constado da ADA - Ato Declaratório
Ambiental, a existência de mata nativa, daí ser impossível a alteração do lançamento,
MESMO APÓS TER OCORRIDO A REGULAR RETIFICAÇÃO DA ADA;
...
Portanto, não exige a Lei que seja averbada, em qualquer órgão, a existência de mata
nativa;
Depois, argumentou em favor da existência de mata nativa pelos documentos
comprobatórios nos autos, veja:
Com efeito, pela Certidão do Cartório de Registro de Imóveis, de folhas 119, os
Recorrentes são proprietários de uma área de 2.863,99,30 hectares, no Município de
Tiros-MG, denominada “Fazenda Platô Azul”;
Pelo Ofício de folhas 124, da Prefeitura Municipal de Tiros, 27% da referida área é
coberta por MATA NATIVA - CERRADO e o restante por culturas e campos. Também
a Avaliação do Imóvel, de folhas 125, do mesmo Município de Tiros, assim confirma;
A Declaração de folhas 127, da COOXUPÉ, atesta que a fazenda Platô Azul é detentora
do Certificado SFC - G-02623, emitida pela Certificação Rainforest Alliance Cerrado,
pelo qual é obrigada a manter, monitorar e, se necessário, enriquecer uma área extra à
sua reserva legal obrigatória de mata nativa, (CERRADO), anexa à área produtiva de
café;
O Documento do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, de folhas 147, revela
que o imóvel NÃO TEM área desmatada abandonada;
A Planta de folhas 167 a 183, atestada por levantamento topográfico de profissional
inscrito no CREA, revela que o imóvel tem 1.039,565 hectares de MATA NATIVA,
(cerrado), ALÉM de APP e Reserva legal;
A imagem de satélite, de folhas 128, claramente demonstra a existência da mata nativa,
(cerrado), exatamente nos locais constantes da planta acima referida.
O Documento de Informação e Apuração do ITR, DA PRÓPRIA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL, de folhas 157 e 163, CLARAMENTE MENCIONA A
EXISTÊNCIA DE MATA NATIVA EM 912,10 HECTARES DA FAZENDA, ou seja,
EXISTE O RECONHECIMENTO EXPRESSO, DA PRÓPRIA RECEITA, DA MATA
NATIVA NO LOCAL!!!!!!
Decido.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.721009/2012-37

O Ofício no 102/GAB/PMT, fls. 124, da Prefeitura Municipal de Tiros, reconhece
a existência de 27% de cerrado na área total de 2.863,05 ha do imóvel objeto do lançamento.
O Levantamento Topográfico, fls. 176, aponta Mata Nativa de 1.039,565 ha.
O contribuinte ainda aponta como prova as DITRs de fls. 157 e 163, embora estas
tenham sido produzidas pelo contribuinte, não pela própria Secretaria da Receita Federal como
crê, e não transmitidas em razão da perda de espontaneidade para retificação das declarações
objeto de procedimento de fiscalização.
A partir da Lei no 11.428/2006, as áreas de florestas nativas ganharam tratamento
individualizado que lhes assegurariam a isenção do ITR, contanto que considerada como
vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, nos termos do
art. 10, §1o, inc. II, “e” da Lei no 9.393/961, com a devida restrição de exploração econômica.
No entanto, mesmo que a Prefeitura Municipal de Tiros reconheça a existência de
27% de Área de Floresta Nativa, não está caracterizado que se trata de vegetação primária ou
secundária, em estágio médio ou avançado de regeneração, condição exigida pela legislação para
que seja deduzida a área da apuração do ITR. A isto, acrescento a não apresentação do Ato
Declaratório Ambiental, para decidir pelo não reconhecimento da Área de Florestas Nativas.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

1 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
...
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
...
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração; (Incluído
pela Lei no 11.428, de 2006)

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital